Tribunal: TJSP
Processo: 2182322-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. I. CASO EM EXAME: 1. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EXECUTADA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA VIA SISBAJUD, NO VALOR DE R$29.810,36, EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DETERMINAR SE A QUANTIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. I. CASO EM EXAME: 1. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EXECUTADA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA VIA SISBAJUD, NO VALOR DE R$29.810,36, EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DETERMINAR SE A QUANTIA BLOQUEADA É IMPENHORÁVEL POR SE TRATAR DE RESERVA DE SUBSISTÊNCIA, INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, CONFORME ALEGADO PELA AGRAVANTE. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DECRETA A IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, ESTENDENDO-SE A CONTAS CORRENTES QUANDO COMPROVADO QUE SE DESTINAM À SUBSISTÊNCIA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TJSP. 4. A AGRAVANTE COMPROVOU COM DOCUMENTOS A ORIGEM DO VALOR, SUA SITUAÇÃO DE DESEMPREGO E SUAS DESPESAS, DEMONSTRANDO QUE A QUANTIA BLOQUEADA É DESTINADA À SUBSISTÊNCIA PESSOAL E FAMILIAR. IV. DISPOSITIVO: 5. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO E DA PENHORA.